Tribunal: TJDFT
Processo: 0006722-32.2015.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. UNIRRECORRIBILIDADE DOS RECURSOS. ENCARGOS FINANCEIROS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. DECRETO N.o 22.626/33. MEDIDA PROVISÓRIA N.o 2.170-36/2001. LEGALIDADE. RECURSO REPETITIVO (RESP 973.827/RS). REGISTRO DE CONTRATO. RESP N.o 1.578.553/SP (TEMA 958). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA CONSIDERADA ABUSIVA.
1. No caso de a mesma parte interpor duas apelações, somente o primeiro recurso deve ser conhecido, por força do princípio da unirrecorribilidade recursal e da incidência da preclusão consumativa.
2. A parte recorrente carece de interesse recursal quando insurge contra encargos não contemplados no contrato em revisão e matérias não rejeitadas pela sentença.
3. Em decorrência da natureza jurídica do contrato de arrendamento mercantil, que possui características próprias, não se discute nesta modalidade contratual sobre a limitação de juros e nem sobre a adoção da metodologia da Tabela Price na amortização da dívida.
4. Segundo estabelece a Medida Provisória n.o 2170-36/2001, é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos firmados com instituições financeiras a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuados.
5. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n.o 1578553/SP (Tema n.o 958), sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a legalidade da cobrança da taxa de registro do contrato, desde que demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor cobrado não seja excessivamente oneroso, situação que não afigura presente no caso em exame, já que a prestação do respectivo serviço não restou demonstrada nos autos.
6. O prequestionamento do dispositivo constitucional suscitado é descabido, mormente quando a matéria posta resta suficientemente enfrentada no julgado.
7. Recurso de apelação conhecido parcialmente e, na extensão do conhecimento, provido em parte.